Tribunal: TJMT
Processo: 1010491-09.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010491-09.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 005.086.071-24 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELANTE), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e administrativo. Apelação cível. Ação anulatória de registro de empresário individual e de lançamentos tributários. Registros de
mei
constituídos de forma fraudulenta. Responsabilidade municipal para cancelamento de valores de
iss
vinculados. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória para declarar a nulidade da constituição de empresas registradas fraudulentamente e determinar o cancelamento de tributos ou taxas delas decorrentes, afastando pedido de indenização por danos morais e fixando honorários pela sucumbência recíproca.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Município pode ser responsabilizado pelo cancelamento de valores de ISS vinculados a
CNPJs
de microempreendedor individual abertos fraudulentamente, reconhecidos como nulos judicialmente.

III.
Razões de decidir

3.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova de fraude, incumbindo ao ente tributante demonstrar a regularidade do lançamento ou do registro questionado.

4.
Reconhecida judicialmente a nulidade das inscrições empresariais, incumbe ao Município, nos termos do art. 156, III, da CF e art. 34, III, da Resolução CGSIM no 48/2018, cancelar os registros de ISS a elas vinculados, ainda que não formalizados por CDA.

5.
O poder-dever de autotutela administrativa, consagrado nas Súmulas 346 e 473 do STF, impõe à Administração a anulação de registros ilegais para preservar a higidez de sua base de dados e prevenir a evolução indevida para lançamentos formais.

6.
Ausente prova pelo Município de fundamento legítimo para manutenção dos registros de ISS relativos às empresas fraudulentas, persiste sua responsabilidade de promover o cancelamento.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; CTN, art. 204; CPC, art. 373; Resolução CGSIM no 48/2018, art. 34, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; TJ-MT,
Ap
no 0001651-22.2016.8.11.0003, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 24.5.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de registro de empresário individual e lançamentos tributários para declarar a nulidade da constituição das empresas indicadas na inicial, bem como, por decorrência lógica, determinar o cancelamento de
eventuais
tributos ou taxas lançados em razão delas, afastando o pedido de indenização por danos morais e fixando honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o lançamento tributário é ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao sujeito passivo o ônus de demonstrar vícios capazes de invalidá-lo, o que não teria ocorrido no caso.

Afirma que a inscrição de microempreendedor individual é realizada exclusivamente no Portal do Empreendedor,
sob gestão
da União e da Receita Federal, sendo a JUCEMAT mera receptora de informações eletrônicas e o Município apenas destinatário de dados para fins de inscrição municipal e geração de tributos, inexistindo responsabilidade municipal pela suposta fraude.

Defende que não há nexo de causalidade entre a atuação municipal e o alegado dano, pois a emissão de lançamentos tributários com
base em dados oficiais não configura ato ilícito, sustentando, ainda, sua ilegitimidade para responder por falhas atribuíveis a outros entes.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação ao Município de Sorriso, com inversão da sucumbência, e, subsidiariamente, que seja limitada a condenação à anulação dos lançamentos tributários imputados à apelada.
(Id
292086875
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentando a legitimidade do Município para cancelar os impostos ou taxas lançados em seu nome, diante de sua competência para o lançamento do ISS, bem como que, reconhecida a fraude na abertura das empresas, qualquer lançamento decorrente deve ser anulado, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. (Id 292086877).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id 296362854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em verificar se a presunção de legitimidade e veracidade dos registros tributários foi devidamente afastada pelas provas apresentadas pela parte autora, bem como se o Município pode ser responsabilizado e compelido a proceder ao cancelamento de tributos ou taxas vinculados a dois
CNPJs
abertos de forma fraudulenta em nome
da apelada
.

O exame dos autos revela que o apelado ajuizou ação anulatória de registro de empresário individual e lançamentos tributários visando à declaração de nulidade da constituição de duas empresas abertas de forma fraudulenta em seu nome, ao cancelamento de quaisquer tributos ou taxas eventualmente lançados em decorrência desses registros e à condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem, após reconhecer a fraude e a nulidade das inscrições empresariais, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade da constituição das empresas indicadas na inicial e, por consequência lógica, determinar o cancelamento de tributos ou taxas vinculados a elas, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Contra essa sentença, recorre o Município de Sorriso, buscando a reforma para
ver reconhecida a presunção de legitimidade e veracidade dos registros tributários e, por conseguinte, afastar sua responsabilidade,
e julgar
improcedentes os pedidos em seu desfavor ou, subsidiariamente, limitar a condenação à anulação de lançamentos tributários.

O Município alega que o lançamento tributário tem presunção de legitimidade e veracidade, e que a autora não trouxe prova robusta para desconstituí-lo.

O art. 204 do Código Tributário Nacional estabelece que
“a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, e tem o efeito de prova pré-constituída”
. Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.

Além disso, o art. 373 do Código de Processo Civil disciplina que:

I – incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Em ações anulatórias de lançamento tributário, compete inicialmente ao autor demonstrar a inexistência ou invalidade do fato gerador e, cumprida essa carga probatória mínima, transfere-se ao
ente

tributante
o ônus de comprov
ar a regularidade do lançamento
ou da manutenção do registro que possa gerar exigência fiscal.

Sendo assim, apresentada prova pelo contribuinte, compete ao ente tributante demonstrar a regularidade do ato administrativo impugnado.

No caso concreto, embora não conste nos autos CDA ou ato formal de lançamento, há registros de valores de ISS vinculados aos
CNPJs
declarados fraudulentos na sentença. Assim, cabia ao Município demonstrar que, mesmo diante da declaração judicial de nulidade desses registros, haveria fundamento legítimo para manter os valores no sistema ou para não proceder ao seu cancelamento.

Por outro lado, a autora apresentou prova suficiente da fraude, como boletim de ocorrência, endereços em outras unidades da federação e datas incompatíveis de abertura e baixa das empresas, elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade de eventuais lançamentos ou registros tributários a eles relacionados.

Sendo assim,
d
iante da ausência de comprovação pelo Município de ato administrativo válido que justificasse a manutenção dos valores de ISS sobre os
CNPJs
fraudulentos, e diante da prova da fraude, não subsiste a alegação de que a presunção de legitimidade do ato administrativo impediria o cancelamento dos registros e valores correspondentes.

Quanto à alegação de atuação limitada do Município na formalização do MEI, de inexistência de responsabilidade civil municipal e
de ilegitimidade do Município para responder por atos de outros entes
, observo que as três matérias possuem conexão direta, pois tratam
essencialmente da participação ou não
do ente municipal na origem dos fatos narrados e na eventual repercussão tributária deles decorrente.

Primeiramente
, cumpre
reforçar,
que a fraude na constituição das empresas, por meio de registros de MEI vinculados a dados falsos, foi reconhecida judicialmente, com base em provas consistentes apresentadas pela parte autora. Nesse ponto, não se identifica conduta comissiva ou omissiva do Município na criação ou validação desses registros, pois a formalização do MEI é processada via sistemas federais, nos termos da Resolução CGSIM n. 48/2018, sem participação direta do ente municipal na inserção ou conferência inicial das informações.

Superado esse aspecto, é necessário avançar para a repercussão tributária desses registros fraudulentos.

Embora não tenha havido lançamento tributário formal constituído com inscrição em dívida ativa ou emissão de CDA, restou demonstrado nos autos que valores de ISS chegaram a ser registrados nos sistemas municipais a partir das informações transmitidas pelo cadastro federal. Esses registros, ainda que preliminares, representam etapa inicial do ciclo de constituição do crédito tributário e se inserem na esfera de atuação e controle do Município.

Assim, embora o Município não tenha participado da constituição das empresas fraudulentas (Registro MEI via Portal do Empreendedor),
inexiste dubiedade quanto à sua responsabilidade atual
:
uma vez judicialmente reconhecida
a
nulidade dos registros, o ente municipal
detém o dever de cancelar os valores de ISS refletidos em seus cadastros
, ainda que não tenham gerado lançamento com CDA. Esse dever decorre da atribuição constitucional de gestão tributária municipal (art. 156, III, CF) e do princípio da higidez cadastral.

Esse dever
também
encontra amparo normativo direto na
Resolução CGSIM no 48/2018
, cujo
art. 34, III
prevê que a baixa do MEI, inclusive
por determinação judicial
,
implica a baixa das inscrições do MEI nas administrações
tributárias estadual
e municipal
, ou seja, exige o ajuste/cancelamento nas bases locais quando a nulidade é reconhecida
:

“
Art. 34.
A baixa do MEI é o ato formal e tem os seguintes efeitos:

I - a extinção do registro do MEI na Junta Comercial;

II - a baixa da inscrição do MEI no CNPJ;

III - a baixa das inscrições do MEI nas administrações
tributárias estadual
e municipal;
e

IV - o cancelamento das l
icenças e dos alvarás concedidos”
.
(Destaquei).

No mesmo sentido, no plano jurisprudencial, o
poder-dever de autotutela
impõe à Administração a adequação imediata dos seus registros quando constatada a invalidade do ato,
anulando/cancelando
o que é ilegal.

A orientação é clássica e está positivada nas
Súmulas 346 e 473 do STF
, que
a Administração
pode

e
deve
inval
idar seus próprios atos ilegais
, entendimento aplicado de forma reiterada e reconhecido também no
STJ
, que reafirma o exercício desse poder-dever para recompor a legalidade administrativa.

“Súmula
346
-
A administração pública pode declarar a
nulidade dos seus próprios atos”.

“
Súmula 473
-
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos o
s casos, a apreciação judicial”.

Neste sentido
, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
:

“
(...)
1
. Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração pode rever seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais
(...)
”.
(TJ-MT 00016512220168110003 MT,
Rel. Des.
A ntônio V eloso P eleja J únior
,
j. 24.
5
.
2022, Primeira Câmar
a de Direito Público e Coletivo
)
.

Dessa forma, resta caracterizada a responsabilidade do Município pela atualização de seus cadastros tributários, com o consequente cancelamento dos valores de ISS vinculados a registros empresariais declarados nulos, a fim de preservar a higidez da base de dados e evitar a evolução indevida para lançamentos formais.

Diante deste cenário, a manutenção da sentença é medida
que se impõe
, pois, embora o Município não tenha participado da constituição fraudulenta das empresas, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade dos regi
stros de ISS a elas vinculados, e, r
econhecida judicialmente a nulidade das inscrições, persiste seu dever jurídico de promover o cancelamento dos respectivos valores em seus cadastros, de forma
a prevenir
que tais registros avancem para estágios posteriores de constituição do crédito tributário.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para

manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025